Tribunal: STF
Processo: HC 213933
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus (eDOC 8). 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática deixou de observar que fora mencionado na inicial que, nos autos do HC 193.111, cuja situação fática e jurídica se assemelha a destes autos, determinou-se a expedição de guia de execução, antes mesmo do cumprimento do mandado de prisão, especialmente quando pendente de análise pedido de progressão de regime em decorrência do tempo de prisão já cumprido.



    À vista de tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeito modificativo, a fim de que a ordem seja concedida para determinar a expedição de carta de execução de sentença, com a análise dos benefícios da execução penal, sem que seja necessário o seu recolhimento imediato à prisão.



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Ressalto que, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, o princípio constitucional do dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 




    Desse modo, ainda que não mencionado o julgamento do HC 193.111, a decisão embargada deixou claramente consignado que é inadmissível a repetição de habeas corpus, porquanto a matéria articulada nestes autos já havia sido devidamente enfrentada no HC 206.640/RJ, nos seguintes termos:



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Verifico que o mandado de prisão foi expedido em cumprimento à decisão que determinou o recolhimento do paciente em regime prisional semiaberto, após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Cuida-se, portanto, de determinação de execução definitiva da pena imposta de forma.



    Em sendo assim, há de se advertir que a expedição de mandado de prisão, após consumado o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, é um dos efeitos da condenação, como preceitua o art. 105 da LEP e art. 674 do CPP. Tal proceder, não indica, por si só, qualquer ilegalidade no decidir dos juízos antecedentes tampouco comprova risco concreto de excesso na execução.



    Tal entendimento não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte, que assim se manifestou em caso análogo:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Nos termos do art. 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 2. A pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado. Precedente da Primeira Turma: HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Decisão monocrática na mesma linha: HC 183.094, Rel. Min. Luiz Fux. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Agravo regimental desprovido.(HC 175639 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO: INÍCIO DA EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. AGRAVANTE A SER ENCAMINHADA PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO POR SER DE GRUPO DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 194016 AgR, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/12/2020)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    2.  Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF,  nego seguimento  ao  habeas corpus.



    Ademais, diversamente ao que afirma o embargante, a situação dos autos não se assemelha a do HC 193.111, pois naquele writ a análise do pedido de progressão de regime, em razão de tempo atinente à prisão processual, implicaria a fixação de regime distinto daquele estabelecido na sentença. Assim, com o fim de evitar excesso na execução criminal, a ordem fora concedida. 



    No presente caso, contudo, essa análise já havia sido feita no momento da prolação da sentença condenatória. A escolha do regime inicial de cumprimento de pena levou em consideração a pena detraída. Desse modo, como não fora comprovado risco concreto de excesso de execução, concluí que não havia ilegalidade na decisão que determinou o recolhimento do paciente em regime prisional semiaberto, após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Com efeito, os benefícios executórios pretendidos (prisão domiciliar, trabalho extramuros, visita periódica ao lar e progressão antecipada com base na Recomendação 62/2020 do CNJ) deverão ser apreciados pelo Juízo da Execução após o recolhimento do apenado.



     



    Como se vê, não há qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente